Tribunal: TJDFT
Processo: 0702530-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO No 11.846/2023. INDULTO. CRIMES COMETIDOS ANTES DA DISTRIBUIÇÃO DA EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE FALTA GRAVE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DECISÃO REFORMADA.
1. Segundo o art. 6o do Decreto no 11.846/2023, a declaração do indulto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção, reconhecida pelo juízo competente, em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave prevista na Lei no 7.210/84 - Lei de Execução Penal, nos últimos doze meses.
2. A prática de fato, previsto como crime doloso, constitui falta grave, nos termos do art. 52 da LEP.
3. A falta disciplinar tem por pressuposto basilar o cumprimento da execução penal, isto é, somente pode cometer falta grave o sentenciado que se encontrar cumprindo reprimenda penal. 3.1. O cometimento de crimes, antes mesmo da distribuição da execução da pena, que se pretende seja indultada, não configura falta grave, não podendo, assim, impedir a concessão do indulto ao sentenciado.
4. Recurso provido.